Tribunal: TJPA
Processo: 0009251-47.2018.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009251-47.2018.8.14.0066

APELANTE: RANGEL DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS E COESOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PARCIALMENTE DEFERIDO.
DECRETOS Nº 9.785/19 E Nº 9.847/19, ALIADOS À PORTARIA Nº 1.222 DO COMANDO DO EXÉRCITO, A ARMA PASSOU A SER CLASSIFICADA COMO DE USO PERMITIDO. TRATA-SE DE PORTE E NÃO POSSE. DOMICÍLIO DE TERCEIRO. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETORES NEGATIVOS VALORADOS DE FORMA CORRETA. CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1.

Presentes a materialidade e autoria do delito aliado aos depoimentos testemunhas seguros e coesos não há que se falar em absolvição.

2.

Em razão do Decreto nº 9.785/19 e nº 9.847/19, aliados à Portaria nº 1.222 do Comando do Exército, a desclassificação da conduta do requerente para o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 – porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – com o consequente redimensionamento da dosimetria, é medida que se impõe
.

3.

Tendo o réu circunstâncias do art. 59 do CPB negativas sore si, impossível a pena base no seu mínimo legal.

4.

Atenuante da confissão só se faz presente quando de fato o réu confessa a prática do delito o que não ocorreu no presente caso, nem mesmo de forma indireta

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na ____ Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento parcial, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________.

Belém, ___ de ________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0009251-47.2018.8.14.0066

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: URUARÁ/PA

APELANTE: RANGEL DA SILVA ALVES

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação interposta por
RANGEL DA SILVA ALVES
, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Uruará/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele, a prática do crime disposto no artigo 180, caput do CPB e art.

16 da Lei 10.826/2003.

Na exordial acusatória, consta
ipsis litteris
:

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
(Id. 9729887).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, em parte, absolvendo-o do delito de receptação e condenando-o no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, impondo ao apelante, a sanção de 05 anos e 03 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado
.

As razões recursais voltaram-se à absolvição do acusado, subsidiariamente a desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e a reforma da dosimetria da pena com a pena base em seu mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão.

As contrarrazões firmaram-se pela desclassificação para a conduta descrita no art. 14 da Lei
10.826/2003, mas com a observâncias das circunstâncias judiciais valoradas negativas pelo juízo
a quo
e sem o reconhecimento da atenuante da confissão.

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que somente desclassificada a infração penal para porte de arma de fogo de uso permitido.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

1 –
DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO

Apesar de não ter fundamentado o pedido de absolvição, o apelante faz o requerimento no pedido de seu recurso.

Entendo que a
materialidade e autoria
do delito encontram-se evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência, pelos depoimentos das testemunhas e do próprio acusado em sede policial, bem como pelo auto de apresentação do objeto e o laudo pericial de balística, tudo restando cristalino que o crime ocorreu e foi realizado pelo recorrente.

Para esclarecer, trago o depoimento da testemunha Walber Contente Sanches, que em sede policial, assim declarou:

Tal depoimento se confirmou em sede de instrução processual.

Os demais depoimentos das testemunhas em sede policial se mostram harmônico com o da testemunha acima indicada, o que não gera dúvidas quanto a autoria e materialidade do delito.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a palavra dos policiais em seus testemunhos possui especial, quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na presente hipótese.

Ademais, a simples negativa de autoria do réu em sede de instrução processual não tem o condão de elidir as declarações seguras das testemunhas, os quais foram harmônicos e coerentes ao apontarem o acusado como o autor da infração penal.

Vejamos um julgado de nossa Corte Cidadã sobre o tema:

HABEAS CORPUS Nº 599517 - SC (2020/0182395-0) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso especial, com
pedido
liminar, impetrado em favor de FELIPE GONÇALVES SILVA, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na
Apelação Criminal n. 0004393-26.2018.8.24.0023
. Depreende-se dos autos que o ora paciente foi sentenciado às penas de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
crime
tipificado no art.
157
,
§ 3º
,
II
, do
Código Penal
(fls. 607-625). Irresignada, a Defesa interpôs apelação perante o eg. Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso, nos termos do v. acórdão de fls. 822-846, assim definido por sua ementa: "APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO.
LATROCÍNIO
(
CÓDIGO PENAL
, ART.
157
,
§ 3º
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DE POLICIAL CIVIL, CORROBORADAS PELOS DIZERES DO CORRÉU, INDICANDO O APELANTE COMO AUTOR DO FATO. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O EXERCÍCIO DA POSSE DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELECÇÃO DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDEX INSTRUMENTAL. ELEMENTOS ROBUSTOS O BASTANTE PARA EMBASAR O DECISUM. DÚVIDA INEXISTENTE. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(STJ - HC: 599517 SC 2020/0182395-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 04/12/2020).

Desse modo não há como prosperar a tese de absolvição, razão pela qual a rejeito.

2 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Em suas razões, deseja o apelante que ocorra a desclassificação do crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/2003 para o art. 12 da referida lei.

Entendo que merece prosperar em parte seu pleito.

Isso porque de fato a
arma apreendida era considerada de uso restrito. Todavia, com a edição do Decretos nº 9.785/19 e nº 9.847/19, aliados à Portaria nº 1.222 do Comando do Exército, a arma passou a ser classificada como de uso permitido.

Em razão disso, no caso dos autos, a desclassificação da conduta do requerente para o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 – porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – com o consequente redimensionamento da dosimetria, é medida que se impõe.

Neste sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PROCESSO SOB A JURISDIÇÃO DO STJ NO MOMENTO DA EDIÇÃO DA NOVA LEI. DECRETOS N. 9.785/2019 E 9.847/2019. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - Verifica-se, na decisão embargada, omissão acerca da tese de ocorrência de novatio legis in mellius com o advento do Decreto n. 9.785/2019. III - A análise do pedido de desclassificação da conduta em virtude de novatio legis in mellius é de competência deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto a modificação legislativa ocorreu quando já iniciada a jurisdição desta Corte. IV -
Verifica-se dos autos que a parte foi condenada pela posse irregular de arma e munições de uso restrito, em virtude de ter em depósito arma e munições calibre .40 S&W, todavia, estas passaram a serem classificadas como de uso permitido, por força dos Decretos

9.785/2019 e 9.847/2019, sendo imperiosa assim a desclassificação da conduta para o tipo penal

previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria
. Embargos de declaração acolhidos, para desclassificar a conduta de porte de arma de uso restrito para porte de arma de uso permitido, com o consequente redimensionamento da dosimetria. (EDcl no AgRg no AREsp 1504993/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020).

Frise-se que a desclassificação deve recair para o art. 14 da lei supracitada e não para o art. 12, pois a arma encontrada não estava na residência do apelante, mas sim em domicílio de terceiro, afastando a incidência do delito de posse de arama de fogo de uso permitido.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

O recorrente em suas razões pugna ainda pelo redimensionamento da pena para mínimo legal, com o consequente afastamento das circunstâncias judiciais que lhe foram favoráveis e o reconhecimento da atenuante da confissão.

Quanto as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo de primeiro grau, observo que ele fundamentou de forma desfavorável os vetores da
culpabilidade
e da
circunstância.

No concernente a
culpabilidade,
observo que a mesma foi corretamente valorada de forma negativa, pois como bem asseverou o juízo primevo a arma apreendida era de uso da Policia Militar do Estado do Pará, o que aumenta a intensidade do dolo, tornando a conduta mais reprovável do que o tipo prevê, razão pela qual mantenho o referido vetor desfavorável.

Quanto ao vetor da circunstância, o juízo singular fundamentou-o em razão de além de ter sido encontrada a arma de fogo, foi encontrado nos pertences do apelante carregadores e quatro cartuchos intactos.

Some-se a isso o fato de se tratar de foragido da colônia agrícola e que se encontrava escondido na casa de terceiros com o intuito de sair do país com a arma e munição. Desta feita, entendo também que o vetor foi corretamente valorado de forma negativa, razão pela qual a mantenho.

Quanto

ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão na segunda fase, indefiro-o, pois em nenhum momento o recorrente afirma que a arma era sua. Em sede policial disse ser sua apenas para manter sua integridade física e em sede de instrução processual negou veementemente a propriedade da arma.

Desta feita, não há como reconhecer a atenuante da confissão ao apelante.

Contudo, como vimos alhures, o recorrente faz
jus
a desclassificação do crime, que não mais é tratado como porte ilegal de uso proibido, passando sua conduta agora para o porte ilegal de uso permitido, tal qual descrita no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Desta feita urge a reforma da pena, uma vez que o crime em questão possui pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Assim passamos a nova dosimetria da pena:

Analisando as circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do CPB, quais sejam
culpabilidade e circunstância
e aplicando a fração de 1/6 admitida em nossos tribunais, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase não há atenuantes, mas foi verificada a agravante da reincidência, ficando a pena intermediária em 03 (três) anos, 01 mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Não concorrendo causa de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena definitiva em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O réu, por ser reincidente e apresentar circunstâncias desfavoráveis, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime inicialmente semiaberto, conforme art. 33, § 2º, “b” do CPB c/c § 3º do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para desclassificar o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, redimensionando assim a pena do recorrente, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023